Tribunal: TJBA
Processo: 8018683-31.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018683-31.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR

Advogado(s)
:
WELLINGTON BASILIO COSTA JUNIOR, LEONARDO BRANDAO MAGALHAES

AGRAVADO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDL E COMERCIAL e outros (4)

Advogado(s)
:
TIAGO SANTOS LIMA VILLAS BOAS, RUI PINTO PATTERSON

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de ação de desapropriação, manteve decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar eventual irregularidade na intimação do embargante acerca de adjudicação, e afirmou que a discussão sobre a validade de hipoteca e inadimplemento do crédito garantido deve ser veiculada em ação própria, nos termos do art. 20 do Decreto-Lei n.º 3.365/1941.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a tese de ineficácia da adjudicação em razão de vício de intimação, nos termos do art. 804 do CPC, em contraposição à sua anulação propriamente dita.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Os efeitos infringentes somente são admitidos como consequência do suprimento desses vícios. 4. O acórdão embargado fundamentou-se suficientemente ao consignar que: (i) havendo documento dotado de fé pública nos autos a atestar a intimação de todos os credores hipotecários, eventual irregularidade nesse ato deveria ser suscitada perante a Justiça do Trabalho, juízo que realizou a intimação; e (ii) a discussão sobre validade da hipoteca e inadimplemento do crédito garantido é estranha ao objeto da ação de desapropriação, restrito a vícios processuais e impugnação ao preço, consoante o art. 20 do Decreto-Lei n.º 3.365/1941. 5. A pretensão do embargante de ver reconhecida a ineficácia da adjudicação por vício de intimação — em contraposição à sua anulação — não altera a conclusão do julgado, pois ambas as pretensões exigem o exame da regularidade do ato intimatório praticado pela Justiça do Trabalho, cognição que extrapola os limites objetivos da ação de desapropriação. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já examinada e decidida. A simples alegação de fins de prequestionamento não supre a ausência de demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. De toda forma, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já examinada no acórdão embargado, ainda que sob nova roupagem argumentativa. 2. A alegação de ineficácia de adjudicação por vício de intimação praticada por juízo diverso não pode ser apreciada no bojo da ação de desapropriação, cujo objeto cognitivo é restrito a vícios processuais e impugnação ao preço, nos termos do art. 20 do Decreto-Lei n.º 3.365/1941."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto-Lei n.º 3.365/1941, art. 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.705.018, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.10.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018683-31.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR e como apelada SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDL E COMERCIAL e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator